Tribunal: TJPA
Processo: 0000866-13.2006.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000866-13.2006.8.14.0008

APELANTE: EMERSON JOSE FURTADO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000866-13.2006.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: EMERSON JOSÉ FURTADO FERREIRA

ADVOGADO: DR. MARCO APOLO SANTANA LEÃO OAB/PA 9.873

ADVOGADO: DR. NILDON DELEON GARCIA DA SILVA OAB/PA 17.017

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CP. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR ILICITUDE DAS PROVAS, PORQUANTO O RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL E O INQUÉRITO POLICIAL DERIVARAM DA CONDUÇÃO COERCITIVA DO APELANTE À DELEGACIA DE POLÍCIA FORA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA E SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL OU DETERMINAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena-base para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000866-13.2006.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: EMERSON JOSÉ FURTADO FERREIRA

ADVOGADO: DR. MARCO APOLO SANTANA LEÃO OAB/PA 9.873

ADVOGADO: DR. NILDON DELEON GARCIA DA SILVA OAB/PA 17.017

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EMERSON JOSÉ FURTADO FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 6619365 p. 1-2), que em 08/05/2004, por volta de 19h, na embarcação “Comandante Lira” com saída da cidade de Barcarena e destino à Belém 03 (três) passageiros que se encontravam no interior de do barco, anunciaram assalto, tendo um deles disparado um tiro de arma de fogo de forma a aterrorizar todos aqueles que se encontravam na referida embarcação.

Ato contínuo, os ofensores subtraíram os pertences de todos os passageiros (carteiras, dinheiro, celulares) além da renda do barco no total de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Em 30/06/2004 uma das vítimas do referido delito, Maria Isabel Barbalho Ferreira, quando fazia a travessia Belém-Barcarena reconheceu o apelante como sendo um dos integrantes que assaltaram o barco “Comandante Lira” em 08/05/2004, vez que todos estavam de “cara limpa”, ou seja, não usavam nenhum disfarce.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I e II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6619403 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 6619405 p. 11-13, 6619406 p. 1-9, 6619407 p. 1-9 e 6619408 p. 1-2) pugnando por sua absolvição motivada por insuficiência probante em razão da ilicitude das mesmas, e subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda base.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 6619408 p. 7-15).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
do mesmo (ID nº 7625455 p. 1-10)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição em razão de provas ilícitas. Reconhecimento extrajudicial e inquérito policial derivados de atuação irregular dos policiais civis.

Inconformado, apela o recorrente arguindo a nulidade do processo, por ilicitude da prova, porquanto o reconhecimento extrajudicial e o inquérito policial foram derivados da atuação irregular dos policiais civis, que o conduziram coercitivamente 52 (cinquenta e dois) dias após os fatos, ou seja, fora da situação de flagrância e sem que houvesse prévia ordem judicial ou requisição da Autoridade competente.

Ainda, como consectário do reconhecimento da ilicitude apontada, almeja a absolvição por insuficiência probatória, pois se não tivesse sido levado ilegalmente à Delegacia, onde foi injustamente reconhecido pelas vítimas, não haveria provas para condená-lo.

Nessa senda, aduz que não houve relação entre as informações dadas pelas vítimas sobre o autor dos fatos, considerando a ausência de descrição das características físicas do apelante.

Narra
a denúncia que em
08/05/2004
, por volta de 19h, na embarcação “Comandante Lira” com saída da cidade de Barcarena com destino à de Belém, 03 (três) passageiros que se encontravam no interior do barco, anunciaram assalto, tendo um deles disparado um tiro de arma de fogo de forma a aterrorizar aqueles viajantes que ali se encontravam.

Ato contínuo, os meliantes subtraíram os pertences de todos os passageiros (carteiras, dinheiro, celulares) além da renda do barco no total de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Em
30/06/2004
uma das vítimas do referido delito, Maria Isabel Barbalho Ferreira, quando fazia a travessia Belém-Barcarena reconheceu o apelante como sendo um dos integrantes que assaltaram o barco “Comandante Lira” em 08/05/204, vez que todos estavam sem disfarce, tendo acionado o Investigador de Polícia que também se encontrava na mesma embarcação, o qual o encaminhou à Delegacia de Polícia., onde foi reconhecido por algumas vítimas.

Verifico que, no que se refere à nulidade em razão da condução coercitiva do Apelante à Delegacia de Polícia para averiguação, entendo não haver razão, tampouco da ilicitude das provas decorrentes desse ato, a exemplo da instauração do Inquérito Policial e dos reconhecimentos realizados pelas vítimas na fase inquisitiva.

Inobstante a tese apresentada pela defesa, inexiste irregularidade, tampouco ilegalidade na conduta dos policiais que, informados acerca da autoria do crime anteriormente cometido, abordaram o suposto autor dos fatos e o encaminharam à delegacia de polícia. Com efeito, os agentes da lei agiram tão somente em estrito cumprimento do dever legal, com o fim de apurar delito de roubo, levando ao conhecimento da autoridade policial pessoa claramente indicada pela vítima, como sendo um dos autores do delito. De fato, não há que se falar em abuso por parte dos agentes de segurança os quais possuem o dever legal de zelar pelo bem estar da sociedade e, portanto, não podem permanecer inertes após indicação, pela vítima, do autor que lhe subtraiu patrimônio meses antes.

Sabe-se que o
§ 4º
do artigo
144
da
Constituição Federal
confere "
às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares
".

Por sua vez, o artigo
6º
do
Código de Processo Penal
estabelece as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando tiver conhecimento da ocorrência de um delito, dentre as quais se destacam as previstas nos incisos II a VI:

Art.
6
º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:

(...)

II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais;

III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;

IV - ouvir o ofendido;

V - ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, deste Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura;

VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;

Assim, não obstante o artigo
5º
, inciso
LXI
, da
Constituição Federal
e o artigo 283 da Lei Penal preceituem que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, nada impede que a polícia, no exercício de seu mister, conduza suspeitos à delegacia, mantendo-os detidos para averiguação até que sobrevenha decisão determinando a sua custódia.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. (...)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDUÇÃO DE SUSPEITO À DELEGACIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LEGALIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. Não obstante o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal e o artigo 283 do Código de Processo Penal preceituem que ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, à luz do § 4º do artigo 144 da Carta Magna e do artigo 6º da Lei Penal Adjetiva, nada impede que a polícia, no exercício de seu mister, conduza suspeitos à delegacia, mantendo-os detidos para averiguação até que sobrevenha decisão determinando a sua custódia, exatamente como ocorreu na espécie. Precedente do STF
.

(...)

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena cominada ao paciente para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão impugnado.

(STJ - HC: 362939 SP 2016/0185390-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)

Além disso, pertinente anotar que os reconhecimentos realizados na fase policial foram convalidados pelas vítimas em Juízo, sob o crivo do contraditório, não advindo prejuízo algum para a defesa.

Por fim, compulsando os autos verifico haver conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, restando evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, ante o reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis: personalidade, motivos circunstâncias e consequências do crime:

“(...)

A personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima; a consequência é grave, uma vez que a
res
não foi recuperada na sua totalidade

(...)”

Quanto à
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero NEUTRO.

No que concerne aos vetores
motivação

do crime e consequências
, entendo que a valoração atribuída aos mesmos, no caso, é inerente ao tipo penal e
não
apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Com relação às
circunstâncias
mantenho como desfavoráveis, pois demonstram que a conduta foi praticada sob constante ameaça, no interior de uma embarcação, expondo à risco terceiros, dificultando qualquer meio de defesa das vítimas.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
.

A reprimenda foi majorada na fração de
1/3 (um terço)
em razão do uso de arma de fogo para o cometimento do delito, restando fixada em
DEFINITIVO
a reprimenda em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 107 (cento e sete) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2023